Tribunal: TJDFT
Processo: 0728706-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA ARAUJO BATISTA contra a decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência n. 0703381-76.2023.8.07.0008, proposta pela agravante em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 162771734, integrada pela decisão de ID 164839795 do processo de origem), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela consistente no pedido de limitação dos descontos em conta corrente, oriundos de empréstimos contraídos junto ao BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, por considerar não configurada a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda. Em suas razões recursais (ID 49063242), a agravante sustenta que aufere renda no valor líquido de R$ 8.140,60 (oito mil cento e quarenta reais e sessenta centavos) e que busca que os descontos voluntários em sua conta bancária sejam limitados a 35% dos vencimentos. Acentua que é possível a revogação da autorização para débito em conta corrente das prestações avençadas que deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente. Considera que o réu cometeu abuso de direito ao reter 55% (cinquenta e cinco por cento) acima do permitido legal dos vencimentos da parte autora, mesmo após a revogação da autorização de descontos em conta bancária, realizada em pedido administrativo. Aduz que o quadro fático está alinhado com o previsto no artigo 2o da Lei Distrital no 7.239, de 19 de abril de 2023. Por conseguinte, argumenta que, conquanto a Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, permita ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em sua conta corrente, o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A recusa-se a realizar o cancelamento dos descontos automáticos efetuados referentes aos mútuos firmados junto à instituição financeira. Por fim, com base nesses argumentos, a agravante postula: a) MONOCRATICAMENTE, seja este recurso conhecido e provido para o fim de que seja deferida a antecipação de tutela/liminar nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC, para DETERMINAR que o requerido/ ora agravado e suas subsidiárias se limitem a descontar na conta corrente/salario autora as parcelas dos empréstimos não consignados (empréstimos em conta corrente) da autora o percentual Máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos, que em média possuem o valor de R$ 7.440,38 (sete mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e oito centavos),, auferidos pela autora a título de remuneração/salário , valor este apurado com abatimento dos descontos compulsórios previstos claramente em seu Contra cheque ( RPPS IPREV &amp; IMPOSTO DE RENDA) , e não mais da integralidade dos débitos deste, consoante acima exposto, de forma monocrática e posteriormente confirmado pela turma, sob pena de multa diária. b) Não sendo esse o entendimento, após o deferimento da liminar, requer-se seja o presente Agravo de Instrumento recebido e processado, para que em seu mérito, seja dado provimento ao presente recurso, sendo reformada a r. decisão a quo, deferindo os pedidos de tutela antecipada. Preparo não foi recolhido porque a agravante teve os benefícios da justiça gratuita deferidos em seu favor na decisão de ID 162771734 (do processo de origem). É o relatório. Decido. FALTA DE INTERESSE RECURSAL O artigo 17 do Código de Processo Civil esclarece que (p)ara postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a decisão objurgada. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado no decisum recorrido. A respeito da vedação de apreciação de matérias não apreciadas na origem, por implicar em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, trago à colação ementas de julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. PAGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.INOVAÇÃO RECURSAL.JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE. INOCORRÊNCIA.VEDAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO.DESPACHO CITATÓRIO.DEMORA NA CITAÇÃO. MOTIVO. MECANISMOS DA JUSTIÇA. JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 106 DO STJ. 1. Por força do princípio da vedação à inovação recursal, fica o Colegiado impossibilitado de se manifestar acerca de matérias não submetidas à prévia apreciação do Juízo ordinário, sob pena de supressão de Instância e de ofensa aos preceitos do contraditório e da ampla defesa. 2. Proposta demanda depois da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, a qual prevê que a prescrição se interrompe pelo despacho citatório, eventual atraso no édito judicial ordenando a citação não prejudica os interesses do credor que exercitou o seu direito de ação a tempo e modo. 3. À luz do entendimento assentado na Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 4. O despacho que determina a citação do executado constitui uma das causas interruptivas da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, alterado pela promulgação da Lei Complementar n. 118/2005. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1430663, 07039019420228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PEDIDO FORA DO PRAZO. DISCORDÂNCIA FUNDAMENTADA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal esupressãodeinstância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 2. A execução deve ser conduzida do modo menos gravoso ao executado (artigo 805 do Código de Processo Civil), mas o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito não pode ser desconsiderado. 3. É necessária a observância do prazo legal, a aceitação por parte do credor para que ocorra a substituição da penhora, além da demonstração, pelo executado, de ausência de prejuízo ao exequente (artigo 847 do mesmo Código). 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, não provido. (Acórdão 1662462, 07347461220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumentoparcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018. Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) – grifo nosso. No caso, os documentos de ID 49063244 e ID 49063245, apresentados juntamente com o agravo de instrumento, consistem em protocolo interno realizado junto ao BRB e e-mail dirigido ao BRB, os quais foram emitidos respectivamente em 23.06.2023 e 26.06.2023, posteriormente à data em que foi proferida a r. decisão recorrida. Em razão de não terem sido submetidos à apreciação do juízo de origem, os referidos documentos configuram inovação recursal e não podem ser submetidos à apreciação desta instância recursal. Diante disso, mostra-se incabível, nesta via recursal, a apreciação dos documentos não analisados pelo juízo a quo, por falta de interesse recursal. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude da falta de interesse recursal em relação à pretensão de que sejam apreciados os documentos de ID 49063244 e ID 49063245, apresentados juntamente com o recurso, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em relação aos referidos documentos. Em relação aos demais pedidos, atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, a agravante aduz que é dever da instituição financeira agravada efetuar o cancelamento da autorização para débito em conta corrente em relação aos empréstimos firmados entre as partes. A questão controvertida a ser dirimida reside em verificar se o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A pode ser compelido a suspender os descontos relativos aos empréstimos bancários, realizados em conta corrente ante o direito ao cancelamento da autorização de desconto por parte do consumidor. Nas espécies de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, consubstancia faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados. Destaca-se que essa forma de pagamento não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Do mesmo modo, não é possível equiparar o desconto em conta corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, incide sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. Cabe ressaltar que, segundo Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, o procedimento para cancelamento de autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário é assim disciplinado: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. O parágrafo único do artigo 9o da citada Resolução alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que não seja reconhecida, por parte do contratante, a autorização prévia expressa em contrato, o que não é possível vislumbrar no caso em análise. Pondera-se que, de acordo com o que preceitua o artigo 421 do Código Civil, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados de forma autônoma pelas partes contratantes, porquanto a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, observando-se o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Assim, na ausência da demonstração de cláusulas exorbitantes impostas pela instituição financeira ou de qualquer vício no contrato, deve ser observada a liberdade de contratar das partes e o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). Frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos em conta corrente quando foram expressamente autorizados pelo correntista, por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium . Confira-se: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO APLICAÇÃO. 1. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. Precedente. 2. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, requerer alteração contratual com o cancelamento da autorização de débito em conta que fora livremente pactuada anteriormente. 4. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1681682, 07034229820228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. EMPRÉSTIMOS. CONTA SALÁRIO. INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. NÃO RECONHECIMENTO DA AUTORIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A impugnação aos benefícios da justiça gratuita pode ser feita em contrarrazões de recurso somente quando o benefício é deferido em sede recursal. 2. A Resolução BACEN 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como em caso de ausência de previsão contratual, por exemplo. 3. Diante da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há possibilidade de cancelamento da autorização. 4. Agravo Interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630275, 07209790420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no PJe: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, não havendo controvérsia de que a autorização de descontos na conta corrente da agravante constituiu manifestação livremente pactuada, cujas limitações contratuais foram respeitadas pelas partes contratantes, afigura-se lícita a conduta da instituição financeira em debitar os valores referentes ao pagamento dos contratos de mútuo. Cumpre ressaltar que, no caso em apreço, em consulta aos documentos apresentados nos autos de origem, observo que não constam dos autos os contratos de empréstimo realizados entre as partes e que o pedido administrativo de cancelamento dos débitos de descontos automáticos em conta corrente, referentes a empréstimos bancários (ID 162157091 dos autos de origem) não está acompanhado de comprovante de recebimento pelo banco agravado, assim como também não foi apresentada a negativa ao pedido, de sorte que não é possível apurar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito vindicado. Com efeito, a falta de documento comprobatório do pedido de cancelamento da autorização de débitos em conta corrente inviabiliza a concessão da antecipação dos efeitos da tutela nesta instância recursal para suspensão dos referidos descontos. Portanto, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar a suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas referentes a contratos de mútuos celebrados entre as partes. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito Vara Cível do Paranoá-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos.